Tribunal: TJSP
Processo: 1031284-56.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REVELIA - AÇÃO DE COBRANÇA – DEMANDA PROPOSTA PELA EX-MULHER VISANDO A OBTER O PAGAMENTO DE SUA MEAÇÃO EM PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COMUM –RÉU E EX-MARIDO CITADO REGULARMENTE, QUE DEIXOU DE CONTESTAR A AÇÃO - INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM O INSTRUMENTO DE CONTRATO – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO ART. 320, COMBINADA COM A DO ART. 345, INCISO III,

Ementa:
REVELIA - AÇÃO DE COBRANÇA – DEMANDA PROPOSTA PELA EX-MULHER VISANDO A OBTER O PAGAMENTO DE SUA MEAÇÃO EM PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COMUM –RÉU E EX-MARIDO CITADO REGULARMENTE, QUE DEIXOU DE CONTESTAR A AÇÃO - INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM O INSTRUMENTO DE CONTRATO – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO ART. 320, COMBINADA COM A DO ART. 345, INCISO III, AMBAS DO CPC – HIPÓTESE DE SENTENÇA TERMINATIVA, POR DESCUMPRIMENTO DO COMANDO DE EMENDA DA INICIAL – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1031284-56.2017.8.26.0602, da Comarca
de Sorocaba, em que é apelante DANUBIA NOGUEIRA MENDES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DANIEL MARTINES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031284-56.2017.8.26.0602
2
Apelação Cível No 1031284-56.2017.8.26.0602
Apelante: Danubia Nogueira Mendes
Apelado: Daniel Martines
(Voto no 24.624)
EMENTA: REVELIA - AÇÃO DE COBRANÇA –
DEMANDA PROPOSTA PELA EX-MULHER VISANDO
A OBTER O PAGAMENTO DE SUA MEAÇÃO EM
PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL
COMUM
–RÉU
E
EX-MARIDO
CITADO
REGULARMENTE, QUE DEIXOU DE CONTESTAR A
AÇÃO
-
INICIAL
NÃO
INSTRUÍDA
COM
O
INSTRUMENTO DE CONTRATO – DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO –
INTELIGÊNCIA DA REGRA DO ART. 320, COMBINADA
COM A DO ART. 345, INCISO III, AMBAS DO CPC –
HIPÓTESE
DE
SENTENÇA
TERMINATIVA,
POR
DESCUMPRIMENTO DO COMANDO DE EMENDA DA
INICIAL
–
RECURSO
DESPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO
Cuida-se de apelação interposta em relação à r.
sentença de fls. 42/44, que julgou improcedente o pedido
e condenou a autora nas custas, com as ressalvas da
gratuidade concedida às fls. 34.
Rejeitados os embargos de declaração de fls. 49/52
(fls. 63/65), a autora recorreu insistindo na anulação da
r. sentença, ante os documentos que apresentou e a
revelia do réu (fls. 68/73).
Decorrido in albis o prazo para contrarrazões (fls.
81), não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 86).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031284-56.2017.8.26.0602
3
1.- BREVE SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
Discute se a
autora apresentou indícios do alegado prejuízo provocado
pelo réu, que, apesar de regularmente citado, deixou de
contestar a ação.
2.- DO MÉRITO Diz a autora que, antes do divórcio,
decretado em 21 de janeiro de 2014, ela e o marido, réu e
ora apelado, foram donos do imóvel da Avenida Elias
Maluf, 737, no Condomínio Terra Nova, e o venderam para
Natalino Leite de Moraes e Suelen Moreira dos Santos, que
deu em pagamento um terreno, um automóvel e mais 12
cheques de R$ 2.500,00.
Posteriormente, soube que ex-marido vendeu o terreno
a terceiros por R$ 100.000,00, fato que ele acabou
confirmando verbalmente, ocasião em que lhe transferiu a
quantia de R$ 11.000,00.
Em consequência, alega ter sofrido prejuízos da
ordem de R$ 39.000,00, além do abalo moral.
3.- DAS PROVAS - Consoante o instrumento particular
de fls. 18/20, a autora e o réu venderam a casa no 37 do
Condomínio Terra Nova, localizado na Avenida Elias Maluf,
2.695, nesta Capital, para Natalino Leite de Moraes, em
14 de agosto de 2015, recebendo, em troca, o lote 24, da
quadra A do Condomínio Santion, de 206 m2, por R$
110.000,00, um Fiat-Doblo Cargo 2010, R$ 30.000,00 em
cheques, cada qual no valor de R$ 2.500,00, mais as
parcelas restantes do financiamento.
A declaração de fls. 55, prestada pelo adquirente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031284-56.2017.8.26.0602
4
08 de fevereiro de 2018, confirma integralmente a
celebração do contrato e o pagamento de parte do preço
mediante a dação em pagamento do lote no 24 do Condomínio
Santion.
Entretanto, da promessa de venda e compra deste
último imóvel a terceiro, sem a transferência da
integralidade da meação para a autora, ora apelante, não
há prova alguma.
Posto que citado regularmente, o réu deixou de
apresentar contestação.
Ainda assim, não incidem, na espécie, os efeitos da
revelia.
E isso por força do disposto no inciso III do art.
345 do CPC, que estabelece que a revelia não implica a
presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial,
entre outras hipóteses, no caso de a petição inicial
estar desacompanhada de instrumento que a lei considera
indispensável à prova do fato.
A propósito do disposto no art. 320 do CPC, ensina a
doutrina que a inicial deverá ser instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação, isto é,
a escritura pública devidamente registrada, no caso de
demanda reivindicatória, ou o instrumento de contrato no
caso de ação anulatória ou declaratória de nulidade do
contrato (cf. TEREZA ARRUDA ALVIM WAMBIER e OUTROS.
Primeiros comentários ao novo código de processo civil.
2a ed., São Paulo: ed. RT, 2016, p. 606).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031284-56.2017.8.26.0602
5
É o caso!
Nada obstante, a hipótese é de indeferimento da
inicial, porque a autora deixou de emendá-la e, assim,
atender à determinação judicial de fls. 30.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso, com observação.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica